Tribunal: TJSP
Processo: 2197028-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197028-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MUNICÍPIO DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37327
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197028-44.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARUERI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução
fiscal - ISS e taxas do exercício de 2016 - Insurgência contra
valores fixados a título de honorários periciais - Valor da
execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a
forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do
art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não
conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A em face do MUNICÍPIO DE BARUERI, insurgindo-se
contra a decisão de fls. 73 dos autos principais, proferida pela MM. Juíza
Graciella Lorenzo Salzman, que rejeitou impugnação ao valor fixado a
título de honorários periciais.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Inicialmente devem ser feitas algumas observações
acerca da possibilidade do conhecimento do presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, consoante recente decisão proferida
em 21 de agosto de 2018 no REsp no 1.743.062/SC (Rel. Min. Gurgel de
Faria, DJe 12/08/2018), o STJ deu nova interpretação ao art. 34 da Lei no
6.830/80, concluindo pela impossibilidade da interposição de agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em execuções
fiscais cujo valor da dívida cobrada não ultrapassa a alçada recursal
nos termos da metodologia definida no julgamento do REsp no
1.168.625/MG, à exceção dos casos em que a decisão impugnada
aborde a competência do Tribunal, o valor da causa ou a
admissibilidade de recurso, hipóteses essas em que, por decorrência
lógica, revela-se possível o conhecimento do recurso.
Nessa linha, destaca-se o seguinte trecho do citado
julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“E, de fato, em interpretação sistemática do
regramento legal, bastante razoável entender pelo
não cabimento do agravo de instrumento, na
hipótese de a legislação processual impor valor
mínimo de alçada para eventual acesso ao
segundo grau de jurisdição. Com efeito, se o
legislador pretende não permitir o duplo grau de
jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o
fim de dar maior celeridade ao processo executivo,
não se revela coerente permitir a interposição de
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias proferidas nesses feitos, com exceção
lógica das decisões que possam afetar a própria
regra de competência do órgão judicial de segundo
grau, como destacado na Súmula 259 do TFR:
decisões referentes ao valor da causa ou à
admissibilidade de recurso. A propósito da intenção
do legislador quanto ao processo executivo fiscal de
baixo valor, a interpretação conferida por este
Tribunal Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no
mesmo sentido da celeridade da tramitação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, consoante decisão proferida em 09 de junho
de 2010 em Recurso Especial (REsp 1168625/MG Recurso Especial
2009/0105570-4, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2010), o STJ deu nova
interpretação ao art. 34 da Lei de Execução Fiscal, o qual limita a
possibilidade de recursos quando a dívida executada tem valor menor
ou igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro de 2001 o valor de
alçada seja calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado Especial (IPCA-E).

Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de
que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado
a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar
a perda do valor aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta
a UFIR e desindexada a economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-
E, o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido
pelo STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de
alçada na data da propositura da execução fiscal (abril de 2018) era
de R$ 1.025,07, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de janeiro de 2001.
Assim, considerando que em abril de 2018 o valor de
alçada perfazia R$ 1.025,07 e que o valor da causa, nesta data,
totalizava R$ 503,76, observa-se que, adotando-se a nova interpretação
do art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o valor de
alçada, inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do
estipulado, a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para
a Fazenda Pública, seja para o executado, ou, no caso, o embargante.
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)